Tribunal: CARF
Processo: 10980.002612/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, destinado à comprovação efetiva da existência das áreas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior à ocorrência do fato gerador do imposto
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO 2007. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a partir do exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
VALOR DAS BENFEITORIAS. REDUÇÃO DO VALOR DECLARADO. POSSIBLIDADE
É possível o cálculo do imposto devido considerando o valor declarado do imóvel e o valor das benfeitorias apurado com base nas informações extraídas da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda no ano-base do tributo. Efetuado o lançamento nesses moldes, competia ao contribuinte trazer documentos que afastassem o valor atribuído às benfeitorias.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, pode a autoridade julgadora indeferir pedido de perícia quando a realização desta for prescindível ao deslinde da controvérsia. A realização de perícia é procedimento excepcional, que somente se justifica em determinados casos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002612/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.126 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
BS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais
e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional
competente, destinado à comprovação efetiva da existência das áreas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO
2007. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a
partir do exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
VALOR DAS BENFEITORIAS. REDUÇÃO DO VALOR DECLARADO.
POSSIBLIDADE
É possível o cálculo do imposto devido considerando o valor declarado do
imóvel e o valor das benfeitorias apurado com base nas informações extraídas
da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda no ano-base do
tributo. Efetuado o lançamento nesses moldes, competia ao contribuinte trazer
documentos que afastassem o valor atribuído às benfeitorias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002612/2010-84
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, pode a autoridade julgadora
indeferir pedido de perícia quando a realização desta for prescindível ao
deslinde da controvérsia. A realização de perícia é procedimento excepcional,
que somente se justifica em determinados casos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira e
Miriam Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural sobre o imóvel “Chácara Bela Vista”, NIRF 0.972.147-9, no qual foi retificado o valor de
terra nua (VTN) do imóvel, a partir da redução do valor das benfeitorias.

Conforme relatório fiscal (e-fl. 66-68):

Da análise da matrícula apresentada, constata-se , conforme Av.2-38.816 que em 18 de
Agosto de 2004, o imóvel referente a matrícula n° 38.816, com área de 14,86
hectares, foi vendido pelo valor de R$ 624.410,00.
Na escritura pública de compra e venda apresentada na resposta, verifica-se que a área
confrontante com 12,1 hectares e registrada na matrícula 34.142 também foi
vendida em 18 de agosto de 2004, pelo valor de R$ 424.590,00. A venda dos dois
imóveis rurais importou no montante de R$ 1.050.000,00. Esse é o valor total do
imóvel informado pelo contribuinte na DITR relativa ao exercício 2005.
Entretanto, observa-se que na apuração do valor da terra nua, é deduzido o valor de
R$ 1.000.000,00 relativo a benfeitorias existentes no imóvel. Considerando-se as
informações prestadas nas DITR relativas aos exercícios 2003 e 2004, verifica-se
que o valor atribuído as benfeitorias diverge significativamente das informações
apresentadas no exercício 2005.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

Na matrícula n° 38.816, não há qualquer averbação ou registro de benfeitorias efetuadas
no imóvel até a presente data. Embora o contribuinte não tenha apresentado em sua
resposta a matrícula n° 34.142, na escritura de compra, consta que o imóvel com área de
12,1 hectares, conteria uma casa e demais benfeitorias, entretanto, o valor desembolsado
na aquisição deste imóvel (R$ 424.590,00) é inferior ao valor total atribuído às
benfeitorias na DITR do exercício 2005.
Diante do exposto, considerando que o laudo apresentado não preenche os requisitos
exigidos no Termo de Intimação Fiscal, considerando a inexistência de benfeitorias
averbadas na matrícula apresentada, considerando que no exercício 2004 o valor
atribuído às benfeitorias existentes no imóvel rural foi de R$ 300.000,00 e tendo em
vista o disposto pelo § 2o , art. 147 da Lei n° 5.172/66, foi alterado o valor das
benfeitorias existentes no imóvel originalmente declarado pelo contribuinte, de R$
1.000.000,00 para R$ 300.000,00 sem alterações no valor total do imóvel tendo em
vista que este se refere ao valor de aquisição das duas áreas no ano calendário objeto da
presente revisão.
Nos termos do exposto acima e também com base no art. 14 da Lei n° 9.393/96, as
retificações dos valores declarados alteraram o Valor da Terra Nua Tributável, de R$
10.000,00 para R$ 700.000,00 no exercício 2005

Impugnação (e-fls. 74-87) na qual a contribuinte alega que:
 O laudo apresentado comprova o VTN;
 O valor arbitrado não pode ser aceito, pois obtido por simples dedução dos
valores indicados no registro imobiliário, sem correlação com os valores
efetivos de utilização do solo;
 Nulidade da autuação, por ofensa ao princípio da legalidade;
 Quase a totalidade da propriedade em questão não pode ser utilizada, uma
vez que 54,19% corresponde a área de reserva legal e de preservação
permanente e 18,01% de florestas nativas servindo para utilização efetiva
do imóvel apenas a área de 27,79%.
 As áreas de estradas podem ser consideradas benfeitorias, sendo excluídas
da ária aproveitável;
 Abuso de direito, por desconsideração do laudo apresentado;
 Necessária realização de perícia.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 93-100) com a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS
DE
DIREITO
NÃO
CONFIGURADA.
VALIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito, dos
motivos do pedido e da formulação dos quesitos. Não cabe converter o pedido de
perícia inepto em diligência porque tais meios não servem para suprir a omissão do
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se
por meio documental.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de preservação permanente depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da declaração
dessas áreas em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado tempestivamente
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A isenção da área de reserva legal depende da prova da averbação à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a 1o de janeiro do exercício considerado, e da
prova da declaração dessa área em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado
tempestivamente perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO 2007.
ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a partir do
exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
VALOR DA TERRA NUA. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO RAZOÁVEL.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO INEFICAZ.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização com base nas informações extraídas da
matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda do imóvel no ano-base do tributo
não é passível de alteração quando o contribuinte não apresenta elementos de convicção
que justifiquem reconhecer valor menor.

Recurso voluntário (e-fls. 127-147) apresentado em 30/05/2012, no qual o
contribuinte alega que:
 Impossível desconsiderar os valores do laudo sem prévia vistoria no
imóvel;
 Abuso de direito e ofensa ao princípio da legalidade, por desconsideração
do laudo apresentado;
 O laudo apresentado comprova o VTN;
 Quase a totalidade da propriedade em questão não pode ser utilizada, uma
vez que 54,19% corresponde a área de reserva legal e de preservação
permanente e 18,01% de florestas nativas servindo para utilização efetiva
do imóvel apenas a área de 27,79%.
 As áreas de estradas podem ser consideradas benfeitorias, sendo excluídas
da ária aproveitável;
 Desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA);
 Necessária realização de perícia.

É o relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Em que pese não ter sido possível localizar nos autos a data da ciência do acórdão,
verifica-se que a intimação para tal ciência foi lavrada em 10/05/2012. O recurso foi apresentado
em 30/05/2012, devendo então ser considerado tempestivo. Preenchido os demais pressupostos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Nulidade – Ofensa ao princípio da legalidade – Abuso de direito
O recorrente se insurge contra a não aceitação do laudo apresentado durante o
procedimento fiscal. Afirma que o lançamento é nulo, pois baseado em mera presunção; que o
ato administrativo, desconsiderando o laudo, é arbitrário e ilegal, com motivo inexistente ou
impróprio.
Não lhe assiste razão.
Não há que se falar em lançamento por presunção: a ocorrência do fato gerador do
ITR foi verificada pela DITR apresentada pela própria contribuinte. A partir dos dados da
declaração a autoridade fiscal constituiu o crédito tributário atendendo à previsão do art. 142 do
Código Tributário Nacional.
O relatório fiscal (e-fl. 66) apresenta detalhadamente a motivação do lançamento,
a partir do qual ao sujeito passivo teve oportunidade de exercer, sem qualquer empecilho, sua
defesa.
Quanto à alegação de que a rejeição do laudo seria arbitrária, trata-se de matéria
de mérito: as razões pela qual a autoridade fiscal alterou os valores declarados encontram-se
também discriminadas no relatório fiscal e devidamente fundamentadas.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento.

Áreas não declaradas – APP – ARL – Florestas Nativas - Benfeitorias -
Laudo
O demonstrativo de apuração (e-fl. 61) informa os seguintes valores relativos às
áreas do imóvel :
Área (ha)
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
27,0
27,0
Área de Preservação Permanente
0,0
0,0
Área de Reserva Legal
0,0
0,0
Área ocupada com benfeitorias
1,0
1,0

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

Na impugnação, o contribuinte se insurge quanto à fiscalização não ter
considerado as áreas constantes do laudo apresentado (e-fl. 40). Apesar do laudo fazer alusão a
áreas tais como pastagens, áreas imprestáveis, construções, entre outras, o então impugnante
menciona somente as áreas de preservação permanente, reserva legal e florestas nativas,
solicitando também que as áreas de estradas sejam consideradas como benfeitorias úteis e
necessárias, nos seguintes termos:
Ademais, no presente caso, insta salientar que quase a totalidade da propriedade em
questão não pode ser utilizada, uma vez que 54,19% corresponde a área de reserva legal
e de preservação permanente e 18,01% de florestas nativas, servindo para utilização
efetiva do imóvel apenas a área de 27,79%.
(...)
Ademais, as áreas correspondentes a estradas internas do imóvel rural e as estradas
particulares que o atravessam (passagem forçada) também são consideradas benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural, podendo, assim, ser excluídas da área
aproveitável do imóvel.

Por essa razão, a DRJ examinou as seguintes áreas apontadas no laudo:
Área (conforme laudo)
Valor (ha)
Área de Preservação Permanente
1,5988
Área de Reserva Legal
13,0168
Área coberta por florestas nativas
4,8570
Área ocupada com benfeitorias úteis
0,0
Tanque + Estradas
0,6893

O recurso voluntário basicamente repisa o texto da impugnação, sem acrescentar
referência qualquer referência às demais áreas. Assim, deve ser considerado que o recorrente
pleiteia somente o reconhecimento das áreas analisadas pela DRJ.

Área de Preservação Permanente (APP) – Necessidade do ADA
Quanto à APP, entendeu do seguinte modo o julgador a quo:
Para comprovar a existência de área de preservação permanente, a impugnante
apresentou os seguintes documentos:
a) Laudo de uso e ocupação do solo agrícola, emitido em abril/2010 por engenheiro
agrônomo, acompanhado de ART, f. 40-47, repetido às f. 101-106, contemplando a
seguinte distribuição das áreas de interesse ambiental do imóvel: a) Área de Preservação
Permanente de 1,5988ha; b) Área de Reserva Legal de 13,0168ha; c)Área coberta por
Florestas Nativas de 4,8570ha.
b) Mapa de ocupação do solo, emitido em 26/04/2010, f. 48.
Entretanto, para que essa área seja isenta do ITR não basta a comprovação da sua
existência, sendo necessária, também, a prova de que foi informada em Ato
Declaratório Ambiental – ADA com apresentação tempestiva.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

O recorrente sustenta que o Ato Declaratório Ambiental (ADA) é desnecessário.
O art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de 2000,
prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002 previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato normativo, para fins de
exclusão da base tributável:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo

O ADA tem por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental,
dentro do contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao
IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, também da Lei 6.938/1981. A
partir de então as áreas estão passíveis de serem conferidas pelo órgão competente. O ADA é,
portanto, requisito indispensável para a fruição da redução da base de cálculo prevista pela
Lei n° 9.393/96.

Posto isso, é imprescindível registrar que o entendimento da maioria deste
Colegiado foi no sentido de que o não reconhecimento da APP deve se dar com base em
fundamento diverso.
Entendeu o colegiado que, apesar da desnecessidade de ADA para exclusão das
APP como base tributável, o laudo técnico juntado seria por demais genérico ao tratar dessas
áreas, sem discriminar as razões pelas quais estariam enquadradas nos arts. 2 ou 3 da Lei
4.771/1965. Assim, o laudo não seria capaz de comprovar a APP.
Desse modo, a maioria deste Colegiado mantém o não reconhecimento da área de
preservação permanente com fundamento na falta de comprovação de sua existência.

Área de Reserva Legal – Averbação
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

Em relação à área de reserva legal, a súmula CARF no 122 consolidou o
entendimento quanto a dispensa do ADA, desde que tenha havido averbação anteriormente ao
fato gerador:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

No entanto, destacou a DRJ que a averbação do termo de compromisso de reserva
legal só foi averbadaa em 23/02/2006, como consta do documento de e-fl. 30:
Consta dos autos matrícula imóvel no 38816, f. 30-32, contendo AV-5/38.816,
protocolo de 23/06/2006, referente à averbação do termo de compromisso de reserva
legal firmado em 31/10/2005 de ARL de 2,9745 hectares e AV-6/38.816, protocolo de
09/10/2006, referente à averbação do termo de compromisso de reserva legal firmado
em 19/07/2006, para gravar a área desta matrícula como reserva legal do imóvel
Chácara Sagarana, matrícula nr 34.142, referente a 2.4242 hectares.
A averbação da área de reserva legal pertinente ao imóvel, correspondente a 2.9745
hectares é posterior ao fato gerador do tributo ocorrido em 1o de janeiro de 2005. Não
consta averbação da área total de reserva legal informada no laudo técnico (13,0168ha).

O recorrente alega que o laudo é suficiente à comprovação da área
Correta a decisão de piso.
A reserva legal deve estar averbada no registro de imóveis, por força do art. 16,
§8o, da Lei 4.771/1965 c/c art. 12 do Decreto 4.382/2002, com a seguinte redação à data dos
fatos geradores:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador

Área coberta por Florestas Nativas – Exercício anterior a 2007
No que diz respeito à área de florestas nativas, o sujeito passivo não traz novos
argumentos para se opor à decisão de piso, que deve ser mantida por suas próprias razões:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

A isenção das áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, incluindo o Bioma Mata Atlântica, somente foi instituída pela
Lei 11.428, de 22/12/2006, que incluiu a alínea “e” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei
no 9.393/96, conforme transcrição:
Art. 10 (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Logo, somente a partir do exercício 2007 passou a existir previsão legal de isenção do
ITR em relação à área de floresta nativa, nos termos da lei citada. No período do
lançamento as áreas de florestas nativas estavam no rol dos fatos tributáveis.
Cabe ressaltar que o mapa de ocupação do solo, emitido em 26/04/2010, f. 48, indica a
existência de floresta nativa em estágio inicial de regeneração de 1,4099 hectares e
floresta nativa em estágio médio e avançado de regeneração de 3,4471 hectares.
Entretanto, nem este documento, nem o laudo técnico, esclarecem se se trata de floresta
nativa primário ou secundária.

Área ocupada por Benfeitorias
Também quanto à não aceitação das áreas com benfeitorias não são trazidos, pela
recorrente, argumentos se contrapondo à decisão de primeira instância, motivo pelo qual
mantém-se o não reconhecimento das áreas discriminadas no laudo como “tanque + estradas”,
pelos seguintes fundamentos:
A impugnante informou em DITR área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural de 1,0 hectare, f. 61, o que não foi alterado no lançamento
de ofício. Em sua impugnação, pede que também sejam consideradas as áreas
correspondentes às estradas internas do imóvel rural e às estradas particulares que o
atravessam. De acordo com o laudo técnico, as estradas mais tanque correspondem à
área de 0,6893 hectares, f. 45.
Conclui-se, portanto, que a área de estradas foi considerada no lançamento de ofício
como área de benfeitorias, não havendo mais o que se alterar.

Valor do Imóvel – Benfeitorias – Valor de Terra Nua
Em sua DIAT, o contribuinte assim calculou o valor de terra nua:
Cálculo do VTN (declarado)
Valor
Valor total do imóvel
1.050.000,00
Valor das benfeitorias
1.000.000,00
Valor das Culturas/Pastagens
40.000,00
Valor de Terra Nua
10.000,00

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

Diferentemente de grande parte dos casos analisados por este Conselho, o valor
do imposto devido apurado pela fiscalização não se valeu do arbitramento com base nos dados
do Sistema de Preços de Terras (SIPT), mas sim dos valores que melhor refletiam a realidade do
imóvel, considerando documentos do próprio contribuinte, quais sejam:
Cálculo do VTN (apurado)
Valor
Valor total do imóvel
1.050.000,00
Valor das benfeitorias
300.000,00
Valor das Culturas/Pastagens
50.000,00
Valor de Terra Nua
700.000,00

Para chegar a tais valores, deve ser observado que o imóvel “Chácara Bela Vista”,
NIRF 0.972.147-9, é composto das matrículas 34.142 e 38.816, conforme se depreende da
escritura de compra e venda apresentada (e-fl. 33).
O valor total do imóvel, no montante de R$ 1.050.000,00, consta da escritura.
Desta, extrai-se que a parcela composta da matrícula 34.142 foi adquirida por R$ 425.590,00 e a
parcela da matrícula 38.816 custou R$ 624.410,00.
Matrícula
Área(ha)
Custo
34.142
12,10
425.590,00
38.816
14,87
624.410,00
Total
26,97
1.050.000,00

Note-se que o valor total do imóvel não é contestado pela recorrente, até mesmo
porque é o valor que consta não só de suas declarações relativas aos exercícios 2004 e 2005 (e-
fls. 52 e 09), mas também da DITR 2009, juntada à e-fl. 107.
Quanto ao valor das benfeitorias, a fiscalização observou que na matrícula 38.816
(registro no CRI e-fl. 30) não havia qualquer averbação ou registro de benfeitorias. Já na
matrícula 34.412, a despeito de não ter sido apresentado o documento de registro, constatou-se
que na escritura de compra e venda constava uma casa e demais benfeitorias.
No entanto, o valor de aquisição de toda a matrícula 34.412 (R$ 425.590,00) era
inferior ao valor das benfeitorias declarado na DITR 2005 (R$ 1.000.000,00), do que fica claro
que esse valor foi superavaliado. Afinal, as benfeitorias da matrícula 34.412 não podem valer
quase o valor total do imóvel.
A fiscalização então retificou o valor das benfeitorias, adotando o montante de R$
300.000,00 declarado na DITR 2004.
Nesse contexto, veja-se que a fiscalização estava autorizada a efetuar tal
retificação com base no art. 147, §2o, do Código Tributário Nacional:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
(...)
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

A recorrente pleiteia que seja considerado o laudo. Todavia, esse laudo apenas
trata do uso e ocupação do solo, adotando os valores do SIPT – os quais teve conhecimento por
meio da intimação fiscal recebido – por aptidão agrícola:
Área (ha)
Aptidão
VTN/ha
VTN
5,7854
Mista (mecanizada)
2.950,00
17.086,93
1,7809
Mista (mecanizável)
2.250,00
3.845,02
19,4726
Mista (inaproveitável)
95,00
1.849,90

Não obstante, deve ser mantido o valor das benfeitorias adotado pela fiscalização.
O art. 10, §1o, da Lei 9.393/1996 dispõe que o VTN é o valor do imóvel,
excluídos os valores relativos a, entre outros, construções, instalações e benfeitorias. O
recorrente não se insurge nem contra o valor do imóvel – adotado em diversos exercícios – e
nem contra o valor atribuído às benfeitorias: o laudo apresentado não traz qualquer informação
nesse sentido. Assim, o sujeito passivo não contesta a coerência do valor de R$ 1.050.000,00
para o imóvel e do valor de R$ 300.000,00 para as benfeitorias.
O VTN atribuído ao imóvel, portanto, tem por origem informações prestadas pelo
próprio contribuinte, tendo sido a declaração retificada apenas no ponto em que a documentação
apresentada – mormente a escritura de compra e venda – entrava em conflito com a realidade.
Não cabe argumentar que o art. 14 da Lei 9.393/1996 impõe, para toda e qualquer
incorreção na declaração, o uso dos dados do SIPT pela fiscalização. Se assim o fosse, a
fiscalização estaria inclusive impedida de efetuar lançamento de ofício com base em laudos
apresentados durante o procedimento fiscal, o que não é razoável.
Cumpre ao Fisco demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, competindo ao
sujeito passivo a produção da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
ao crédito tributário objeto do lançamento. A partir da autuação, cabia ao recorrente provar o real
valor das benfeitorias por meio de documentação hábil, o que não foi feito.

Perícia – Necessidade
Por fim, quanto à perícia, a DRJ consignou que

O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), em seu art. 16, § 1o (com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o) estabelece que se considera
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

não formulado o pedido de perícia não fundamentado e sem indicação do nome,
endereço e qualificação profissional do perito.
O pedido da interessada não contém essas informações, portanto, não é conhecido.

A recorrente sustenta que o julgador de primeira instância equivocou-se ao ler a
impugnação, pois teriam sido apresentados os quesitos.
Na impugnação de e-fls. 74-87, na parte relativa ao pedido, a então impugnante
solicita o deferimento da perícia “cabendo ao perito responder os quesitos que seguem em
anexo”. Dos autos se depreende se possível que não tenha havido juntada do anexo ao processo
digital: a e-fl. 87 corresponde à folha 81 do processo original, sendo que a e-fl. 88 corresponde à
folha 83 do processo original.
No entanto, também destacou a DRJ que
Também não cabe converter o pedido de perícia inepto em diligência porque tais meios
servem para esclarecer pontos duvidosos que exijam conhecimentos especializados e
não para substituir o ônus do sujeito passivo, relativamente à produção de provas que,
por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos autos no momento da apresentação
da impugnação, caso do laudo de avaliação das benfeitorias, que é o ponto
controvertido.

Nesse ponto, o art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe quanto à realizações
de diligências/perícias:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Já o art. 28 mencionado assim determina:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.

A realização de perícias somente é deferida quando as autoridades julgadoras
entenderem que são necessárias ao deslinde da controvérsia e/ou à elucidação de algum ponto
controvertido. Mas este não é o caso, vez que, quanto às áreas a serem excluídas da tributação,
seu não reconhecimento se deu por falta de amparo legal ou ausência dos documentos exigidos
pela legislação. Quanto ao valor das benfeitorias, a recorrente já deveria ter trazido o laudo de
sua avaliação.
Por isso, deve ser mantida a decisão recorrida no que diz respeito ao
indeferimento do pedido de perícia.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.126 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002612/2010-84

 Rejeitar a preliminar de nulidade
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital